Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE CARCINOMA BASOCELULAR. DECORRENTE DE CÂNCER NASAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a concessão da tutela de urgência para que a ré autorize a internação e procedimento cirúrgico imediatamente sob pena de multa diária; e b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais)”. 1.1. A antecipação de tutela foi indeferida, sem interposição de recurso. 1.2. Sentença de parcial procedência para condenar a ré na obrigação de fazer de autorizar, no prazo de 5 dias, todos os custeios necessários, incluindo anestesista, remédios, exames, para a realização do procedimento cirúrgico indicado no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. 1.3. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que necessita ser submetido a procedimento cirúrgico em razão câncer maligno. Alega que a negativa da apelada na realização do procedimento médico trouxe o risco de morte ao apelante, e que isso por si só já é suficiente para causar angustia demasiada, sobretudo por contrariar cláusula contratual, gerando assim o dano moral passível de indenização.
2. Relativamente à possibilidade de caracterização de danos morais quando há indevida recusa de cobertura de seguro de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado em sentido afirmativo, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado. 2.1. “(...) 6. A injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde dá ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual ou aborrecimento comezinho, na medida em que a conduta ilícita da Seguradora agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, o qual, ao pedir a autorização para o tratamento, já se encontra em situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Cuida-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT (...)”. (07078579120178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018).
3. Além do caráter compensatório e do caráter punitivo e educativo da condenação, vários elementos, dentre outros, devem ser sopesados, como a capacidade econômica dos ofensores, a gravidade da ofensa, a situação econômica da postulante, as particularidades do contexto fático e a repercussão da ofensa moral. 3.1. Considerados tais parâmetros, para que realmente seja mitigado o dano, de um lado, e desestimulado o comportamento faltoso, de outro, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor a ser compensado a título de danos morais, na medida em que servirá para amenizar o sofrimento sentido em decorrência do dano, satisfazendo, de igual forma, o caráter punitivo da condenação.
4. Recurso provido.